Tribunal: STF
Processo: RE 1406240
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementados (eDOC 4, p. 1; e eDOC 6, p. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA — CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA — TRIBUTAÇÃO DE INATIVOS — DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS — ILEGALIDADE CONSTATADA— INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EM DOBRO EXCEDENTE AO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL — ART. 40, §18 DA CARTA DA REPÚBLICA — RESSARCIMENTO DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE — IMPOSSIBILIDADE — UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DE COBRANÇA — SÚMULA 269 DO STF — SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.



    De acordo com os §§18 e 21 do art. 40 da Constituição Federal, a contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e de pensões incide apenas sobre o valor que superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime de Previdência Social. ”



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — SEGURANÇA CONCEDIDA — CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — SERVIDOR PÚBLICO INATIVO — INCAPACIDADE COMPROVADA — ART. 40, PARÁGRAFO 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO— NORMA AUTOAPLICÁVEL — AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — EFEITOS INFRINGENTES — IMPOSSIBILIDADE — EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    I. De acordo com os §§18 e 21 do art. 40 da Constituição Federal, a contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e de pensões incide apenas sobre o valor que superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime de Previdência Social.



    2. Não afasta a incidência do referido dispositivo constitucional a necessidade de sua regulamentação por lei infraconstitucional federal, diante da possibilidade de se aplicar o disposto na Lei n. 7.713/88 e, também, na Lei Complementar Estadual n. 04/90, que elencam as doenças incapacitantes que permitem a aposentadoria por invalidez com proventos integrais e a isenção do imposto de renda.



    3. Consoante apregoa a jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, "(..) os embargos de declaração não se prestam com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão julgador" (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1526877/RS, Rel. Ministra D1VAMALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 33 REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016)”



    No extraordinário, interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 40, § 21, e 140, II, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, argumenta-se, em síntese, pela inaplicabilidade da imunidade prevista no § 21 do art. 40 da CF ao caso dos autos, uma vez que a norma em questão não é autoaplicável e inexiste legislação estadual específica complementando-a (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    A controvérsia discutida nos autos cinge-se ao Tema 317 da repercussão geral (RE 630.137), no qual o Tribunal, por maioria, reafirmou, no Plenário Virtual, a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a tese de que:



    “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social.”



    Considerando a ausência de legislação estadual específica regulamentando a imunidade em questão e a impossibilidade de extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária em relação a situação diversa, é de se prover o recurso.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para rejeitar o mandado de segurança impetrado.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). Custas judiciais ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente